Tribunal: TJPA
Processo: 0820006-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820006-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAYWRY ABREU DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820006-57.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0814086-18.2025.8.14.0028

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: KAYWRY ABREU DE BRITO

IMPETRANTE: DR. PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA - OAB GO 59821

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONTUMÁCIA DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR PARA PAI DE MENOR DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Kaywry Abreu de Brito, custodiado preventivamente pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após flagrante envolvendo apreensão de 132g de maconha, 40g de cocaína, balança de precisão e embalagens, no qual se pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como a concessão de prisão domiciliar em razão de paternidade de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP;
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou a concessão de prisão domiciliar em razão da paternidade de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se justifica quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, elementos presentes no caso pela expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à apreensão de balança de precisão.

4.

A fundamentação do Juízo singular demonstra periculum libertatis com base nas circunstâncias do flagrante e na periculosidade concreta evidenciada pelo modo de acondicionamento da droga e indicativo de traficância.

5.

A existência de processos criminais em curso e registro de descumprimento de medidas em feito anterior reforça a necessidade da segregação como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

6.

Não há alteração fática que autorize a revogação da prisão, permanecendo íntegros os fundamentos da cautelar.

7.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, profissão e paternidade — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

8.

A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP é inviável diante da demonstração de risco concreto decorrente da prática delitiva e da contumácia.

9.

A prisão domiciliar para homem responsável por criança menor de 12 anos não é automática, exigindo comprovação da imprescindibilidade do pai, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada à presença de balança de precisão, constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3.

A prisão domiciliar prevista para pai de menor de 12 anos exige comprovação de imprescindibilidade, a qual deve ser demonstrada pelo interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º; 310; 312; 313; 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25/10/2022. STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820006-57.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0814086-18.2025.8.14.0028

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: KAYWRY ABREU DE BRITO

IMPETRANTE: DR. PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA - OAB GO 59821

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAYWRY ABREU DE BRITO
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos do processo criminal nº 0814086- 18.2025.8.14.0028.

Narra o impetrante em síntese, que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 01/08/2025 por suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendidas 22 petecas da substância entorpecente conhecida como maconha (132g), 2 porções da droga vulgarmente chamada de cocaína (40g) e uma balança de precisão, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação, a qual teria sido baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos objetivos a justificar o periculum libertatis, conforme exigem os artigos 312 e 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Alega a existência de condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, profissão definida de barbeiro e paternidade de filha menor de idade), o que, segundo sua ótica, permitiria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas desta, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer liminarmente a revogação da custódia e/ ou a substituição desta por cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.

30285734
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 30/09/2025, por meio do Ofício nº 51/2025-GJ (Id. 30398264).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 30929275).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea para a manutenção da prisão,
ausência de requisitos legais, além da inobservância da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, viabilizada pelas condições pessoais favoráveis do coacto, bem como por ser pai de menor.

Neste contexto, o impetrantes pugna liminarmente pela revogação da custódia do coacto e/ ou a substituição desta por medidas cautelares constantes no artigo 319 do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois o prisional, bem como as decisões que o mantiveram, se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do flagrado KAYWRY ABREU DE BRITO.

Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar dos flagrados, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque
há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado, uma vez que o suspeito foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, além de uma balança de precisão e algumas embalagens para armazenamento de droga, conforme consta do Auto de Apreensão (Id. 153445608 - Pág. 9) e do Laudo Toxicológico Provisório acostado nos Auto de Prisão em Flagrante (Id. 153453517 - Pág. 1).

Embora o flagrado seja tecnicamente primário, a quantidade da droga e as circunstâncias do flagrante, com apreensão de balança de precisão, empregada para o fracionamento dos entorpecentes, são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita das porções de drogas apreendidas.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o
fumus comissi delicti
é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o
periculum libertatis
. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
KAYWRY ABREU DE BRITO.

(...)” Id. 144948085 dos autos originários [
destaquei
]

No deslinde processual, sobreveio a manutenção da custódia em decisão na qual autoridade impugnada assim dispôs:

“(...)

Quanto à prisão preventiva, analisando os elementos constantes dos autos e considerando os fundamentos da decisão que decretou a medida cautelar, encartado nos autos, verifico há quatro apontamentos que desfavorecem o custodiado. A forma como acondicionada e o local desta, isso além da quantidade, vejo que há indicativo de traficância. Dessa maneira, vejo que permanecem inalterados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, já observados, não sendo suficientes os argumentos apresentados pela Defesa para afastar a necessidade da custódia. Não há alteração do contexto fático que justifique a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, mantendo-se, portanto, a custódia preventiva.

(...)” Id. 153570559

Mais recentemente o tema foi revisitado:

“(...)

O Réu encontra-se preso a mais de 4 meses. A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do acusado, que detém predicados pessoais, que se esvaíram os requisitos da prisão, considerando que eventual condenação não lhe imporia regime tão severo quanto o imposto pela custódia cautelar e que já encerrada a instrução e este tem vinculo familiar na comarca, de maneira que não há risco a futura aplicação da lei penal, sendo que a medida de prisão é excepcional, fazendo-se suficiente para resguardar a ordem pública a imposição de medidas cautelares diversas.

O MP alega que o fundamento do pedido de revogação confunde-se com o mérito da acusação e que não houve mudança de contexto que justifique a revogação, permanecendo hígidos os requisitos da custódia cautelar do Réu.

DELIBERAÇÃO:
Não tendo sido indicadas diligências ou feito requerimentos, declaro encerrada a instrução e abro prazo de 5 dias sucessivo para alegações finais.
No que se refere ao pedido de revogação da prisão, observo que há procedimentos em andamento e processos criminais em tramitação, de maneira que concluo que há um histórico criminal e violação de medidas cautelares diversas, em especial porque há feito com curso suspenso pelo fato do Réu se furtar a comparecer aos termos do processo. Desta maneira, entendo que incabível a liberdade provisória, notadamente por conta da presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto a garantia da ordem pública e ainda para garantia da aplicação da lei penal. Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO de revogação de prisão
.

(...)” Id. 162862240 [destaquei]

A fundamentação declinada encontra concretude no caso sob análise. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, e a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de
medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[2]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o fato do paciente ser pai de menor de 12 anos não determina sua colocação em regime de prisão domiciliar, pois restringiu-se a evidenciar a sua condição de genitor de criança (Id. 30104116), sem no entanto apresentar prova de sua imprescindibilidade nos cuidados do infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[5]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(AgRg no RHC n. 173.374/BA , Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 24/3/2023).

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[5]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 06/02/2026